Tribunal: STF
Processo: Rcl 80039
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), proferida nos autos do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664, mediante a qual se teria reafirmado a responsabilidade subsidiária do poder público, descumprindo a eficácia do julgado na Rcl nº 77.109 e reiterando o desrespeito à ADC nº 16 e à tese do tema nº 246 da Repercussão Geral.



    O Município de Passo Fundo aduz que, no caso concreto, a Justiça do Trabalho insiste na responsabilização automática do poder público, fundada em “presunção de culpa”, porquanto decorrente do inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa terceirizada.



    Argumenta que o TRT 4 fundamenta a condenação subsidiária do ente municipal na compreensão de que “a fiscalização é uma obrigação de fim a qual deve evitar todo e qualquer inadimplemento”, constituindo a nova solução em reafirmação da tese de inversão do ônus da prova, a qual foi rejeitada pelo STF mediante precedente de observância obrigatória.



    O Município de Passo Fundo requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação “para CASSAR o v. acórdão da 6ª Turma do E. TRT da 4ª Região e que seja expedida nova decisão por esta suprema Corte” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Nos autos da Rcl nº 77109, transitou em julgado decisão mediante a qual afirmado o desrespeito à eficácia do julgado na ADC nº 16 e à tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral, porquanto a responsabilização subsidiária do poder público nos autos do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664 não estaria fundamentada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou em nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, ficando determinada a reanálise do caso concreto pela autoridade reclamada a luz das diretrizes traçadas na tese do Tema nº 1118 da Repercussão Geral.



    No caso concreto, após consulta ao sítio eletrônico do TRT 4 pela numeração única do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664, verifico que a a controvérsia do caso concreto está relacionado com trabalho desempenhado por trabalhadora terceirizada que teria prestado serviço em “tendas do COVID, pelo lado externo, recepcionando as pessoas que iam ser atendidas para testagem de COVID”.



    Em sentença, o pedido da trabalhadora foi julgado parcialmente procedente, sendo-lhe reconhecido o direito de receber as diferença de verbas rescisórias correspondentes a “6 dias de aviso-prévio indenizado proporcional” e “1/12 avos de gratificação natalina proporcional”, bem como os valores referentes ao “período suprimido do intervalo intrajornada, com adicional de 50%”.



    O recurso ordinário da trabalhadora foi parcialmente provido, 



    “para: 1) acrescer à condenação o pagamento de: a) horas extras laboradas a partir da 8ª hora diária e 44ª semanal com adicional de 50% e reflexos em DSR e, com estes, em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário e FGTS + 40%, devendo ser deduzidos valores comprovadamente pagos sob a mesma rubrica, observada a jornada fixada na fundamentação; b) adicional de insalubridade em grau máximo com reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias com 1/3, FGTS com a multa de 40% e horas extras,de junho de 2021 a outubro de 2022, e reverter à reclamada o pagamento dos honorários periciais e c) indenização por dano moral de R$ 5.000,00 e 2) absolvê-la da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.”



    Após decisão transitada em julgado na Rcl nº 77109, o TRT 4 manteve a responsabilidade subsidiária do poder público pelas referidas verbas trabalhistas pelos seguintes fundamentos:



    “[...] em princípio, o ônus da prova quanto à falha na fiscalização do contrato pelo ente público que atrai sua responsabilidade é da parte autora. Todavia, as disposições constantes do Tema 1118 devem ser interpretadas em conjunto e observada a realidade e o tempo do contrato.



    No que tange à prova da cientificação do ente público por meio de notificação formal, não há como exigir o cumprimento de tal requisito no caso dos contratos findos antes do julgamento proferido pelo STF, uma vez que a jurisprudência consolidada naquele momento era no sentido de que a prova da efetividade da fiscalização era do ente público, e não do trabalhador. Ainda, tanto o julgamento proferido pelo STF quanto a jurisprudência do TST revelam interpretação da legislação aplicável à espécie, sendo inviável buscar do trabalhador, em especial daqueles vinculados a empresas terceirizadas, a realização de atos formais que sequer tinha conhecimento.



    [...]



    Diante da jurisprudência dominante até então, que indicava como sendo da administração pública o ônus de provar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados vinculados à empresa prestadora, sem qualquer previsão legal ou indicação jurisprudencial quanto à necessidade de notificação prévia, não há como exigir o cumprimento deste requisito no caso destes autos.



    Assim, cabe verificar, no caso concreto, se há nos autos prova da negligência do ente público na fiscalização do contrato e que tenha trazido prejuízo ao trabalhador.



    Inicialmente, cumpre destacar que a ausência de pagamento do adicional de insalubridade configura ato ilícito praticado pela empresa terceirizada, que, em decorrência do contato da parte autora com potenciais portadores de COVID-19 durante o período contratual, tinha o dever legal de garantir a percepção de tal verba; resguardando, assim, a saúde e a integridade física da trabalhadora. A omissão da empresa terceirizada, portanto, gerou um crédito trabalhista inadimplido que configura, em tese, a responsabilidade subsidiária do ente público contratante.



    A ausência de pagamento constitui violação aos direitos fundamentais à saúde e à segurança da trabalhadora, previstos na Constituição Federal e em normas internacionais de proteção ao direito humano do trabalho. Este prejuízo causado diretamente pela conduta da contratada recai, sobre o ente público, haja vista a hipótese do item III do Tema 1118, sendo responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizada em suas dependências, como exatamente ocorreu no caso em análise. 



    Paralelamente, a incorreta realização dos depósitos do FGTS ao longo do contrato de trabalho configura mais uma violação legal imputável à empresa terceirizada. A omissão na correta e tempestiva destinação dos valores devidos representa, igualmente, crédito trabalhista devido à parte autora; gerando, por conseguinte, nova hipótese de responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Isso porque o dever de fiscalizar a execução do contrato, em observância aos preceitos legais e constitucionais, impõe ao ente público a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada. A falta de fiscalização efetiva, ainda que não configure responsabilidade solidária, corrobora a responsabilização subsidiária em face da inadimplência. Nesse sentido, entendo que tal análise corresponde ao item IV do Tema 1118.



    A responsabilidade subsidiária, portanto e nesse caso, inclusive na esteira do entendimento consolidado no Tema 1118 do STF, deve ser reconhecida, garantindo-se; desta forma, a efetividade dos direitos trabalhistas da parte autora, em observância aos princípios constitucionais da proteção social e da dignidade humana. 



    Desta forma, tem-se que o Ente Público, beneficiado pelo labor exercido pela reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, pois demonstrado nos autos que a fiscalização por ele exercida foi falha e negligente, de sorte que a autora se desincumbiu do ônus da prova a ela atribuído.” (eDoc. 4)



    É contra essa decisão que se volta a presente reclamação constitucional.



    Entendo que não há como acolher a pretensão do Município de Passo Fundo relativamente a direito relacionado ao adicional de insalubridade que seria devido à trabalhadora que prestou serviço em ambiente de sua responsabilidade, em contato com pessoas para teste de COVID-19, no período da pandemia, porquanto fundamentada a solução no item 3 da tese do Tema nº 1118 da RG, que assim prescreve:



    “3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.”



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral.



    Todavia, quanto às demais verbas trabalhistas deferidas por meio de decisão judicial no Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664, entendo que a solução no caso concreto tem a inadimplência da empresa prestadora de serviços como fundamento da culpa da administração pública (negligência), concluindo pela responsabilidade subsidiária do ente público porque ele não teria comprovado, por meio de atos fiscalizatórios, o adimplemento das verbas trabalhistas requeridas pela trabalhadora.



    Nesse ponto, a autoridade reclamada reitera a responsabilização automática do poder público fundamentada na inversão do ônus da prova, em confronto com o entendimento vinculante firmado na ADC nº 16 e no julgamento do RE nº 760931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG), deixando de observar os itens 1 e 2 da tese do Tema nº 1118 da RG, mediante os quais o STF traçou diretrizes obrigatórias para a atuação jurisdicional na concretização da tese do Tema nº 246 da RG, a saber:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.”



    Excetuadas as verbas constituídas por meio de decisão no Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664 referentes ao adicional de insalubridade, entendo que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos em referência, mantendo a responsabilidade subsidiária do ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço, descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl nº 77.109, bem como as normas de interpretação obrigatória dos Temas nºs 246 e 1.1118 da Repercussão geral, em desrespeito à autoridade do STF.



    A jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, sendo suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021096-80.2023.5.04.0664, tão somente quanto à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas à trabalhadora não relacionadas ao adicional de insalubridade.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente